Tribunal: TJES
Processo: 0000780-59.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-59.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZAS “MOTIVOS” E “ANTECEDENTES” DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO CORRETAMENTE ESTABELECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos o reconheceu, como autor do delito.

3. Não prospera o pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que as balizas “antecedentes” e “motivos” foram corretamente negativadas, pois o acusado possui condenação definitiva em seu desfavor, além de ter praticado o crime, logo após sair do sistema penitenciário, com intuito de comprar drogas.

4. O acusado é reincidente, estando presente também circunstâncias judiciais desfavoráveis, elementos que permitem a fixação do regime fechado, para início do cumprimento de pena. Precedente do STJ.

5. Ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva, bem como a periculosidade do acusado, de modo que, deve ser mantida a segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo inviável o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000780-59.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM
,
contra a r. sentença (fls. 84/84-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (fls. 86/93), a defesa pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, com a modificação do regime prisional, bem como, que seja reconhecido o direito do acusado, de recorrer em liberdade.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 10 de junho de 2022, no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes-ES, a vítima RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DE ARAÚJO foi surpreendida pela ação do denunciado MARCUS, que munido de uma arma branca (tesoura), anunciou o assalto e subtraiu o seu aparelho celular, empreendendo fuga.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado foi localizado por policiais militares, sendo apreendido, em seu poder, o aparelho celular subtraído da vítima, o qual lhe foi restituído.

No que se refere ao pedido absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/09), auto de apreensão (fls. 12) e auto de restituição (fls. 14).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DE ARAÚJO (link da gravação de fls. 84), onde relatou que o acusado, subtraiu o seu aparelho celular à força, jogando-a no chão.

A vítima ainda relatou, que reconheceu o réu na Delegacia, quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, sendo ele o autor do fato delituoso.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e confirma, em Juízo, que reconheceu o réu, como o autor do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Indo adiante, pretende a defesa, a fixação da pena-base, no mínimo legal.

No entanto, tenho que o Magistrado, corretamente exasperou a pena-base, para 06 (seis) anos de reclusão, já que desvalorou o vetor “motivos”, uma vez que o acusado havia acabado de sair do sistema penitenciário, quando praticou novo fato criminoso, objetivando satisfazer o seu vício em drogas.

De igual modo, verifico que o réu é detentor de maus antecedentes, já que condenado definitivamente no processo nº
0000226-32.2019.8.08.0069
(fls. 36/37), também pelo crime de roubo majorado,
sendo
correta a negativação da referida baliza.

Prosseguindo, a defesa ainda requer, que seja fixado regime menos gravoso do que o fechado, para o início do cumprimento de pena.

Todavia, verifico que o acusado é reincidente (processo nº
0000226-32.2019.8.08.0069 -
fls. 36/37
)
,
possuindo condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, estando presente também circunstâncias judiciais desfavoráveis,(“motivos” e “antecedentes”), na fase do art. 59, do CP, elementos que permitem a fixação do regime inicial fechado.

Sobre o tema, novamente, cito o entendimento do STJ:

“(...) III -
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme ao confirmar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.038.062/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, tenho que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade do delito, já que o acusado agiu mediante violência e grave ameaça, em face da vítima, jogando-a no chão para subtrair o aparelho celular.

Ademais, evidente o risco concreto de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, e acaso solto, poderá voltar a delinquir.

E mais, verifico que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4959325),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.